Tribunal: TJSP
Processo: 1000342-55.2019.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – Procedência – Deserção – Não caracterização – Preparo recolhido sobre o proveito econômico pretendido com a irresignação recursal – Preliminar afastada - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento por equidade – Valor da causa extremamente elevado – Aplicação do §8o, do art. 85, do CPC por analogia, sob pena de ensejar verba honorária incompatível com o

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – Procedência – Deserção – Não caracterização – Preparo recolhido sobre o proveito econômico pretendido com a irresignação recursal – Preliminar afastada - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento por equidade – Valor da causa extremamente elevado – Aplicação do §8o, do art. 85, do CPC por analogia, sob pena de ensejar verba honorária incompatível com o trabalho desenvolvido – Necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000342-55.2019.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO DOS SANTOS ARANHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
EUCLIDES MARCONDES FILHO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a advogada, Dra. Andrea Alves da Silva.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1000342-55.2019.8.26.0219
Comarca:
Guararema
Apelante:
Apelado:
Interessados:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ARANHA
EUCLIDES MARCONDES FILHO
JOSÉ ROBERTO BOSCO ARANHA e HARAS
ARANHA AGRO PASTORIL LTDA.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS Procedência
Deserção Não caracterização Preparo recolhido sobre o
proveito econômico pretendido com a irresignação recursal
Preliminar afastada - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Arbitramento por equidade Valor da causa extremamente
elevado Aplicação do §8o, do art. 85, do CPC por analogia,
sob pena de ensejar verba honorária incompatível com o
trabalho desenvolvido
Necessidade de observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Sentença
mantida Recurso desprovido.

VOTO No 28232
Apelação interposta em face de r. sentença de
fls. 489/495 que, em autos de querela nullitatis insanabilis , julgou
procedente o pedido, para reconhecer a nulidade da sentença proferida nos
autos do Processo no 000233-18.2009.8.26.0219, condenando o réu às
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$3.000,00.
Alega o apelante que os honorários advocatícios
devem ser arbitrados sobre o valor da causa, em consonância com o art.
85, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 498/505).
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões às fls. 511/517, com preliminar de
deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de deserção do recurso
de apelação.
Em que pese a disposição do art. 4o, inciso II, da
Lei 11.608/03 (com a redação introduzida pela Lei 15.855/15), a
jurisprudência tem admitido sua mitigação, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Nessa toada, em determinados casos, é possível
admitir o recolhimento do preparo em quantia proporcional à irresignação, ou
seja, calculado em razão do proveito econômico almejado na insurgência,
sob pena de onerar excessivamente aquele que deseja recorrer de apenas
um dos tópicos do julgado.
Trata-se de relativização à disposição legal, com o
escopo de garantir o exercício do acesso à justiça em sua plenitude, na
medida em que o valor a recolher seria superior ao proveito econômico
pretendido pelo recorrente.
Em casos análogos, já se pronunciou esta E.
Corte:
“DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO -
COBRANÇA
-
LOCAÇÃO
COMERCIAL
-
Inadimplemento de alugueres e demais encargos -
Empresa ré em recuperação judicial - Cálculo do
preparo que, "in casu", deve ser efetuado com
base no montante correspondente ao proveito
econômico buscado pela apelante, que apenas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insurgiu contra o valor da verba honorária fixado
em primeiro grau - Inaplicabilidade do disposto no
art. 4o, II, da Lei no 11.608/03 na hipótese -
Deserção não caracterizada - Preliminar de
contrarrazões da apelada rejeitada - Insurgência
consistente no pedido de condenação da ré ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista
que a apelada deu causa à demanda em virtude
de sua inadimplência - Distribuição do pedido de
recuperação judicial após a propositura da
presente demanda - Perda do objeto por causa
superveniente - Princípio da causalidade -
Inversão do ônus da sucumbência - Reduzida a
fixação dos honorários advocatícios a 5% do valor
da causa, por arbitramento - Recurso provido, nos
termos
do
acórdão.

(TJSP;

Apelação
1012040-69.2015.8.26.0002; Relator (a): Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/02/2017; Data de
Registro: 06/03/2017, grifo nosso).
“AGRAVO REGIMENTAL
Oposição contra
decisão que em análise de admissibilidade do
recurso
de
apelação
determinou
a
complementação do seu preparo com base no
benefício econômico pretendido com a reforma da
sentença (majoração da verba honorária)

Alegação de que o preparo recursal deve ser
calculado sobre o valor da condenação fixada em
sentença, no caso, os honorários sucumbenciais
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 4o da Lei Estadual no 11.608/2003 com a
redação dada pela Lei 15.855/2015 PREPARO
RECURSAL Ponderação jurisprudencial dentro
do
sistema
processual
anterior
para
o
'dimensionamento' da base de cálculo do preparo
recursal quando oposto contra 'parte da sentença',
situação corriqueira quando o recurso apenas
buscava a majoração da sucumbência
Novo
Código de Processo Civil que estabeleceu a
sucumbência em ambos graus de jurisdição,
cumulando-as, determinando seu arbitramento
com base na condenação ou no 'benefício
econômico
perseguido',
inclusive
com
o
recolhimento pelo próprio advogado quando o
recurso
for
do
seu
exclusivo
interesse

Harmonização dos preceitos processuais e da Lei
Estadual no 11.608/2003 para permitir o direito
constitucional de acesso à Justiça em segundo
grau de jurisdição, quando o recurso é contra
apenas determinado capítulo da sentença, e não
do seu todo
Precedentes neste Tribunal de
Justiça Inadmissibilidade de se adotar decisões
casuístas para admitir atribuição do valor da causa
por 'estimativa', bem abaixo da pretensão real, e
admitir recurso preparado com igual parâmetro,
vulnerando o direito da parte contrária em ter a
sucumbência adequadamente vertida em seu
favor,
caso
vencedora
-
SANÇÃO

Improcedência do recurso interno, por decisão
unânime, que conduz à condenação da agravante
de multa ao agravado, no caso, fixada em 1%
(hum ponto percentual) sobre o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'recursal'
(quantum
de
majoração
da
sucumbência), eis que aqui se trata de interesse
exclusivo dos advogados, e não da parte, sob
pena de obstrução de futuros recursos (artigo
1021, §§ 4o e 5o, NCPC) - Recurso interno não
provido, com sanção." (TJSP; Agravo Regimental
1086462-12.2015.8.26.0100; Relator (a): Jacob
Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/05/2017; Data de Registro:
15/05/2017, grifo nosso).
“Preliminar. Honorários sucumbenciais. Recurso
autônomo do advogado beneficiado. Admissibilidade. Determinação de complementação do preparo. Inadequação.
Montante, em regra, que deve corresponder ao
percentual de 4% sobre o valor da causa (art. 4o,
inciso II, da Lei no 15.855/2015). Necessidade de
observância,
contudo,
dos
critérios
da
razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de
onerar
excessivamente
aquele
que
deseja
recorrer de parte mínima do julgado. Preparo
recolhido sobre o proveito econômico almejado na
insurgência.
Possibilidade.
Precedentes.
Deserção afastada. Verba honorária. Arbitramento
no importe de R$ 1.000,00. Quantia indigna para
remunerar o trabalho profissional. Arbitramento
que deve levar em conta os parâmetros do art. 85,
§ 8o, do CPC/15 (art. 20, § 4o, do CPC/73).
Apreciação equitativa. Elevação da verba honorária. Plausibilidade. Princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade, equidade e da proporcionalidade.
Sentença reformada. Ação regressiva. Cobrança.
Pretensão ao ressarcimento de valores despendidos em ação trabalhista afastada. Sentença de improcedência. Irresignação.
Desacolhimento. Réus que não mais integravam o
quadro societário da empresa reclamada, da qual
a autora também foi sócia. Sócio retirando ou
excluído que só responde pelas obrigações da
sociedade no prazo de até dois anos após a
averbação da sua retirada ou exclusão. Exegese
dos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032,
ambos do Código Civil. Limitações temporal e
material reconhecidas. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso da autora desprovido, provido o
apelo do patrono do corréu.” (TJSP; Apelação
0001622-13.2011.8.26.0590; Relator (a): Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/06/2017;
Data
de
Registro:
23/06/2017, grifo nosso).
Assim, na esteira do quanto explanado, o preparo
deve corresponder a 4% sobre o proveito econômico pretendido com a
reforma da sentença, que, na hipótese em apreço, cinge-se ao montante da
verba honorária, razão pela qual se verifica a suficiência do valor recolhido.
Superada a prejudicial, nos termos do art. 85,
§8o, do CPC, nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, quando, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa,
levando-se em conta o grau de zelo profissional, o trabalho realizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogado e o tempo de serviço, entre outros fatores.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o valor da
causa corresponde a R$1.500.000,00, de modo que o arbitramento da
verba honorária sobre tal montante culminaria com valor exacerbado.
Certo que a causa não é de grande
complexidade e o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelante não
ultrapassou as raias do que se considera razoável para uma demanda de
natureza relativamente simples.
Demais
disso,
o
feito
foi
julgado
antecipadamente, não tendo havido designação de audiência de instrução
e julgamento.
Neste diapasão, aplicável, por analogia, o
disposto o §8o, do art. 85, do CPC, sob pena de incorrer-se em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo causídico, sendo imperiosa
a observância aos princípios da razoabilidade e propocionalidade.
A esse respeito, precedente desta E. Câmara:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLANO DE
SAÚDE. Autor diagnosticado com psoríase
grave. Negativa de cobertura a tratamento com o
medicamento Infliximabe. Alegação de que não
consta no rol da ANS. Procedência da ação.
Insurgência do autor apenas em relação aos
honorários
advocatícios,
arbitrados
em
R$4.000,00. Valor condizente com o lugar da
prestação do serviço, a não complexidade da
causa e o tempo despendido. Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação com base no valor da causa, qual seja
R$210.428,57, que pode resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido.
Precedentes. Sentença e honorários mantidos.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1007517-37.2018.8.26.0704;
Relator
(a):
Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV -
Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019, grifo
nosso).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator